Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-46.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Mantida revogação da justiça gratuita. No mérito, preservado o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Promitentes compradores e promitente vendedora originários convencionaram cláusula de direito de preferência, segundo a qual promitente vendedora poderia recomprar o

Ementa:
Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Mantida revogação da justiça gratuita. No mérito, preservado o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Promitentes compradores e promitente vendedora originários convencionaram cláusula de direito de preferência, segundo a qual promitente vendedora poderia recomprar o imóvel em caso de interesse dos promitentes compradores cederem os direitos de aquisição do bem imóvel a terceiros. Mesmo que a parte autora seja terceira e tenha sido cessionária de tais direitos de promitente comprador, sem anuência prévia da promitente vendedora, não pode ela invocar situação de terceiro adquirente de boa-fé, tendo em vista que assume a posição contratual dos cedentes, inclusive devendo respeitar a obrigação relativa ao direito de preferência. Impossibilidade de reconhecimento do direito à adjudicação compulsória em tais circunstâncias, mesmo que incontroversa a informação de que quitado o preço estipulado no compromisso de compra e venda. Recurso desprovido.